Tribunal: STF
Processo: HC 249103
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000273-27.2024.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. 



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 1 ano de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, apresentou pedido de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento. 



    Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade, rejeitados, em acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    O termo sentença deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas também os acórdãos proferidos pelas instâncias recursais, ambos aptos a interromper o curso prescricional, desde que confirmem a condenação, mantendo, majorando ou até reduzindo a pena imposta. Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Por essa razão, não há de falar em inércia estatal se as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição. Precedentes desta Corte Castrense e do Excelso Pretório. 



    Embargos rejeitados. Decisão por maioria. 



    Nesta ação, a impetrante alega, suma: O Acórdão confirmatório de Sentença condenatória não é marco interruptivo de prescrição no âmbito dos crimes militares. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do pedido de prescrição da pretensão punitiva, assentou o Superior Tribunal Militar: 



    [...] esta Justiça Militar da União, seguindo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema (HC 176.473/RR), já havia firmado jurisprudência, anteriormente à modificação promovida pela Lei nº 14.688/23, no sentido de que o Acórdão, seja ele confirmatório ou condenatório, sempre interrompe a prescrição. 



    [...]



    Como visto, a jurisprudência da Suprema Corte, assim como o entendimento majoritário desta Justiça Especializada, tem decidido considerar não somente o Acórdão condenatório, mas também o Acórdão confirmatório de sentença condenatória, como marcos interruptivos da prescrição. 



    Esse entendimento não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado em orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 176473, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, cuja tese ficou definida no sentido de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (DJe de 10/9/2020). 



    Justamente por isso, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar” (HC 201.936/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/5/2021). Até porque “A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem” (HC 115.035, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/7/2013). No mesmo sentido: HC 207.473, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021 e HC 216.790, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/9/2022. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente